Tribunal: TCU
Processo: 035.309/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Almadina/BA, à conta dos Programas PNAE, e PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar de contas dos recursos repassados para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercícios 2011 e 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Alba Gleide Moura de Gois Pinto da presente relação processual; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Raimundo Laudano Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de José Raimundo Laudano Santos, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor Data 361,97 4/4/2011 57,92 4/4/2011 1.433,41 4/4/2011 1.433,41 3/5/2011 361,97 3/5/2011 57,92 3/5/2011 57,92 14/11/2011 1.433,41 10/11/2011 361,97 10/11/2011 1.433,41 2/12/2011 361,99 2/12/2011 57,88 2/12/2011 202,71 13/4/2012 280,07 13/4/2012 14,48 13/4/2012 3.108,05 30/4/2012 202,71 30/4/2012 14,48 30/4/2012 14,48 17/5/2012 202,71 17/5/2012 1.694,06 17/5/2012 14,48 2/7/2012 202,71 2/7/2012 1.694,06 2/7/2012 14,48 2/8/2012 1.694,06 2/8/2012 202,71 2/8/2012 1.694,06 5/9/2012 14,48 5/9/2012 202,71 5/9/2012 202,71 2/10/2012 14,48 2/10/2012 1.694,06 2/10/2012 14,48 5/11/2012 202,71 5/11/2012 1.694,06 5/11/2012 1.694,04 4/12/2012 14,47 4/12/2012 202,69 4/12/2012 9.4. aplicar a José Raimundo Laudano Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão a José Raimundo Laudano Santos e Alba Gleide Moura de Gois Pinto, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação, que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.